Tribunal: TJBA
Processo: 8098367-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098367-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA CARMO DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. TEMA 1.198/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que a parte autora não apresentou procuração com firma reconhecida, conforme exigido em decisão interlocutória amparada no Tema Repetitivo 1.198/STJ. A parte recorrente sustentou que a exigência carece de respaldo legal e que o instrumento de mandato apresentado nos autos atende aos requisitos legais.

II. Questão em discussão:
2. Discute-se a validade da extinção do processo pela ausência de procuração com firma reconhecida, frente à interpretação do Tema 1198/STJ e à legislação processual vigente, especialmente os
arts
. 105 do CPC e 5º da Lei nº 8.906/94.

III. Razões de decidir:
3. O Tema 1.198/STJ autoriza, em situações excepcionais e fundamentadas, a exigência de reforço documental para aferição da regularidade da representação processual, como medida de combate à litigância predatória. 4. Entretanto, a exigência de reconhecimento de firma, por autenticidade, como condição de validade da procuração judicial, não encontra respaldo legal. 5. O art. 105 do CPC e o art. 5º da Lei nº 8.906/94 reconhecem como válidas as procurações outorgadas por instrumento particular devidamente assinado, independentemente de reconhecimento de firma. 6. A jurisprudência do TJBA tem reconhecido que, embora o Tema 1198/STJ justifique o reforço probatório em caso de indícios de litigância predatória, o reconhecimento de firma não é requisito legal obrigatório. 7. A extinção do feito, na hipótese, configura excesso de formalismo e deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese:
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Autos remetidos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A exigência de reconhecimento de firma por autenticidade na procuração judicial não encontra amparo legal e, por si só, não autoriza o indeferimento da petição inicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8
098367-02.2023.8.05.0001
,
em que é Apelante
ADRIANA CARMO DOS SANTOS DE JESUS
e Apelado

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.